Tribunal: TJDFT
Processo: 0716008-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos do cumprimento de sentença de origem (processo no 0720011-10.2018.8.07.0001), conforme decisões de ID 116000086; 116747043; 118319234; 121058291; 122684777; 127078864; 128171942; 135720055; 139164743 e ID 139928853, todas daqueles autos. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 1o de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator